Tribunal: TJES
Processo: 5010032-06.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010032-06.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILZA BRANDAO BAHIENSE e outros
RECORRIDO: FORLIFE LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NO SERVIÇO. NÃO ENTREGA DO PRODUTO. NARRA A AUTORA QUE EM 04/01/2022, APÓS VER UMA PROPAGANDA DE TÔNICO DO EMAGRECIMENTO NA REDE SOCIAL FACEBOOK, ENTROU EM CONTATO COM MÁRCIA ANTUNES REALIZANDO A COMPRA DO PRODUTO DESEJADO. PARA REALIZAR A COMPRA, FOI PAGA A QUANTIA DE R$ 97,00 NO DIA 04/02/2022 POR BOLETO BANCÁRIO, TENDO QUE ESPERAR 05 DIAS PARA A ENTREGA DO PRODUTO. OCORRE QUE ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO O PRODUTO NÃO FOI ENTREGUE. APÓS BUSCAR INFORMAÇÕES SOBRE O OCORRIDO ENTROU EM CONTATO COM A RÉ, SEM SUCESSO, VENDO-SE DESAMPARADA VISTO QUE A VENDEDORA QUE HAVIA LHE ATENDIDO NÃO MAIS RESPONDIA OS CONTATOS. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) RESTITUIÇÃO DE R$ 97,00 E B) CONDENAÇÃO DAS RÉS NO PAGAMENTO DE R$ 15.000,00 DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR AS RÉS A: A) DE FORMA SOLIDÁRIA RESTITUIR A QUANTIA DE R$ 97,00 E B) PAGAR A QUANTIA DE R$ 2.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ
BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A RÉ NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS DOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA
BUSCANDO A MAJORAÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. INEXISTEM NOS AUTOS PROVAS QUE PERMITIRAM O ACOLHIMENTO DO PLEITO RECURSAL PROPOSTO PELA CONSUMIDORA, DE FORMA QUE A CONDENAÇÃO SE ENCONTRA EM PATAMAR QUE SE ENQUADRA NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), SUSPENSA, TODAVIA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)